Tribunal: TJMT
Processo: 1029087-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029087-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR DA SILVA - CPF: 023.867.411-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 009.500.613-36 (VÍTIMA), GELSON FLORES - CPF: 067.481.819-92 (VÍTIMA), JAIRO NECIO OJCZENASZ DASSOW - CPF: 006.647.010-27 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO BROCCO - CPF: 040.713.971-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029087-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03). A defesa alega constrangimento ilegal pela demora de mais de três meses na prolação de sentença e requer a revogação da prisão preventiva com eventual substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é avaliar se há possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente em razão do tempo decorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo sentenciante, com base na continuidade dos fundamentos que ensejaram a custódia, especialmente em razão da garantia da ordem pública, uma vez que o paciente ostenta longo processo executivo de pena em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “Revela-se adequada a manutenção da prisão preventiva do paciente, condenado a pena superior a nove anos de reclusão e com processo de execução penal em curso.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.12.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029087-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Júnior César da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e porte de arma de fogo com numeração suprimida
].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista os autos se encontraram conclusos para prolação de sentença desde 23/7/2024.

Verbera que “
não se verifica que caso seja concedida a liberdade ao paciente, ele irá prejudicar o andamento da marcha processual, justamente porque a instrução já se encerrou, o mesmo encontra-se segregado há mais de 1 (um) ano e o processo está há mais de 3 meses parado conclusos para prolação de sentença
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029087-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, consigno que, embora a fundamentação do
habeas corpus
se baseie predominantemente no excesso de prazo para a prolação da sentença – o que provavelmente motivou a sinalização da perda do objeto do
writ
pela 9ª Procuradoria de Justiça –, persiste a viabilidade de análise da presente ação constitucional, considerando que o pedido da defesa é a revogação da prisão preventiva, circunstância que permanece inalterada.

Segundo consta dos autos originários,
Júnior César da Silva
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e porte de arma de fogo com numeração suprimida
], à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, e a 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, respectivamente.

Na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, “
por seus próprios fundamentos, considerando que ainda subsistem os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar
”.

A despeito de o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT ter estabelecido os regimes semiaberto e aberto para início de cumprimento das reprimendas, entendo ser inviável a determinação de compatibilização ao regime imposto, tendo em vista que o paciente possui o Processo Executivo de Pena nº 0017953-87.2008.8.11.0042 em seu desfavor, com reprimenda unificada de 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, dos quais ainda restam 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia a serem cumpridos.

Desse modo, a manutenção da prisão se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva específica do custodiado, que ostenta três condenações pela prática de roubo majorado

(PEP nº 0017953-87.2008.8.11.0042).

Deveras, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que não há razão para autorizar sua soltura após condenação proferida na instância singela, que lhe impôs reprimenda superior a 9 (nove) anos de reclusão, considerando a somatória das penas atribuídas aos dois crimes.

Assim, verifica-se a idoneidade da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Júnior César da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024